Tribunal: TJMT
Processo: 0033867-87.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033867-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0002-84 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS – TRIBUTÁRIO – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS LANÇADOS PELA AUTORIDADE COATORA DESCONSTITUÍDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do
regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT),
cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os débitos lançados pelo Estado de Mato Grosso via sistema de conta corrente fiscal da Impetrante, oriundos do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, no
Mandado de Segurança n. 0033867-87.2014.8.11.0041, interposto pela empresa
TELEVISÃO
RONDON LTDA
, que
concedeu a segurança postulada na inicial e, por conseguinte, declarou a ilegalidade do lançamento do ICMS pelo regime de estimativa simplificado inserido na Conta Corrente Fiscal de titularidade da impetrante.
(Id. 4557744)

Em suas razões, sustenta que diferentemente do que consta na sentença, os artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT não
“invadiu matéria reservada a lei complementar, uma vez que apenas regulamentou o disposto no art. 26 da LC n.° 87/96
”, não tendo que se falar em ilegalidade e nem inconstitucionalidade.

Argumenta que não houve violação ao art. 146, III, b, da CF/88, isso porque, embora o § 1° do art. 87-J determine que a estimativa por operação seja exigida de oficio não significa que o lançamento seja realizado de ofício.

Assevera que o artigo 87-J do RICMS/MT, não alterou a natureza jurídica do lançamento de ICMS e nem regulou matéria reservada à lei complementar, mas sim, determinou a aplicação do lançamento na forma prevista no artigo 147 do Código Tributário Nacional.

Assegura que os artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS não instituiu nova base de cálculo para o ICMS, uma vez que utiliza a mesma fixada pelo art. 8°, inc. I e ll, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, e § 1° da Lei Complementar 87/96.

Argui que o art. 26, inc. III, da Lei Complementar n.° 87/96 autoriza a lei estadual a estabelecer formas de apuração do ICMS por estimativa, em substituição à apuração normal.

Afirma que não houve violação ao artigo 150, incisos I e II da Constituição, bem como ao artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada. (Id. 4557860)

A Apelada, em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 4557862).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 5998540).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020